Tribunal: TJDFT
Processo: 0714980-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714980-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA CAROLYNE PRAXEDES BUENO AGRAVADO: AVALYST SERVICOS DE COBRANCA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA CAROLYNE PRAXEDES BUENO, em face da decisão - integrada por embargos de declaração - proferida nos autos da ação de cobrança n.o 0715161-34.2023.8.07.0001, que declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Curitiba-PR (IDs 155156176,155619873 – origem; ID 45958843, págs. 83,84 e 90). Da análise da petição de agravo de instrumento, verifica-se que a agravante não apresenta fundamento ou pedido para concessão de efeito suspensivo nem antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do artigo 1.019, I do CPC, limitando-se a aduzir matérias que se relacionam com o mérito do recurso, cuja apreciação, portanto, se dará por ocasião de seu julgamento pelo órgão colegiado competente. Confere-se, ainda, nos termos da decisão, que a ordem de remessa dos autos em razão do declínio da competência está condicionada à preclusão do ato judicial recorrido. Dessa forma, recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Inexistente a citação na origem, desnecessária a intimação da agravada. Intimem-se. Transcorrido o prazo legal, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 25 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora